Tribunal: TJDFT
Processo: 0749049-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749049-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THEMISTOCLES ELEUTERIO CRUZ DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701587-29.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos cálculos e determinou a expedição das requisições de pagamento, nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de cumprimento sentença proposto por THEMISTOCLES ELEUTERIO CRUZ DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 236.240,91 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta reais e noventa e um centavos). Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do débito, a fim de serem observados os parâmetros determinados na sentença de ID 115259008. Cálculos pela Contadoria ao ID 212507999. O Distrito Federal discordou dos cálculos ao ID 213733482, sob o argumento de que o órgão auxiliar do juízo aplicou a SELIC sobre o valor consolidado (correção + juros) para atualizar os valores devidos, sendo correto aplicar a SELIC somente sobre o valor atualizado, de acordo com a ORIENTAÇÃO JURIDICA ESTRATEGICA OJE 121. A exequente, por sua vez, apontou equívoco em relação ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o percentual devido a título de honorários é de 12% sobre o valor atualizado da condenação. Ademais, pugnou pela expedição de RPV de acordo com limite de 20 salário mínimos previstos na Lei Distrital n.o 6.618/2020, e para que o pagamento seja efetivado sem qualquer desconto incidente a título de Imposto de Renda. É o relatório, DECIDO. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. A propósito, esse é o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - Liquidação de sentença coletiva. Fazenda pública. Correção monetária. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, consoante artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - Tema 810. Retroatividade. Coisa julgada. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, em regime de repercussão geral, não desconstrói a coisa julgada, pelo que não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial. Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade anterior afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária tendo em vista que, antes do trânsito em julgado do título judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à "atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança". 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Sendo assim, rejeito a impugnação aos cálculos apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 213733480), uma vez que os cálculos foram realizados com base nos parâmetros indicados na decisão de ID 196230287, que, a propósito, evitam justamente a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo). Doutro lado, assiste razão à requerente quanto à impugnação ao percentual de honorários advocatícios. Ao examinar os autos, verifico que a sentença original fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Posteriormente, no julgamento do recurso de apelação, houve uma majoração de 2%, elevando o percentual total para 12% (ID 148266184). Assim, o percentual final correto a ser considerado para a execução dos honorários advocatícios, conforme as decisões judiciais anteriores, é de 12%, razão pela qual os autos devem ser remetidos novamente à Contadoria Judicial para ajuste dos cálculos. Esclareço, por oportuno, que a retenção do Imposto de Renda é realizada pelo executado no ato do pagamento da RPV. É incumbência do executado avaliar a necessidade dessa retenção, levando em consideração o regime tributário aplicável à parte credora. Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Em síntese, o Agravante defende a aplicação exclusiva da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois já abrange juros e correção monetária, de modo que sua incidência sobre o valor consolidado configuraria anatocismo e bis in idem. Destaca a Súmula 121 do STJ, que veda a capitalização mensal de juros. Defende que, no caso, o montante apurado até 8.12.2021, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 9.12.2021, com o fim de evitar a dupla incidência de correção monetária e juros sobre juros. Subsidiariamente, defende a impossibilidade de a execução prosseguir quanto à parcela controvertida. Ao final, requer que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para obstar o prosseguimento da execução, ou determinar que prossiga tão somente quanto aos valores incontroversos. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Deixo de conhecer do recurso quanto ao pedido de prosseguimento da execução quanto às parcelas incontroversas, por ter ocorrido a perda superveniente do interesse recursal. Sucede que, quando o Distrito Federal comunicou nos autos de referência a interposição do presente Agravo de Instrumento, o Juiz a quo proferiu a seguinte decisão (Id. 217924573 dos autos de referência): “Trata-se de cumprimento sentença proposto por THEMISTOCLES ELEUTERIO CRUZ DE SOUZA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 236.240,91 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e quarenta reais e noventa e um centavos). Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do débito, a fim de serem observados os parâmetros determinados na sentença de ID 115259008. Cálculos pela Contadoria ao ID 212507999. O Distrito Federal discordou dos cálculos ao ID 213733482, sob o argumento de que o órgão auxiliar do juízo aplicou a SELIC sobre o valor consolidado (correção + juros) para atualizar os valores devidos, sendo correto aplicar a SELIC somente sobre o valor atualizado, de acordo com a ORIENTAÇÃO JURIDICA ESTRATEGICA OJE 121. A exequente, por sua vez, apontou equívoco em relação ao percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o percentual devido a título de honorários é de 12% sobre o valor atualizado da condenação. Ademais, pugnou pela expedição de RPV de acordo com limite de 20 salário mínimos previstos na Lei Distrital n.o 6.618/2020, e para que o pagamento seja efetivado sem qualquer desconto incidente a título de Imposto de Renda. Decisão de ID 214080061 rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 213733480) no tocante à forma de aplicação da SELIC, e acolheu a impugnação ao percentual de honorários advocatícios apontada pela exequente. Opostos embargos de declaração pelo réu, ID 215118862, não acolhidos no ID 217339315. Interposto agravo de instrumento no 0749049-60.2024.8.07.0000 pelo Distrito Federal contra esta decisão, sob a alegação de que o ordenamento jurídico pátrio veda a incidência de correção monetária sobre correção monetária, assim como a prática do anatocismo (juros sobre juros), razão pela qual a execução deve prosseguir com base nos cálculos elaborados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, observados os critérios e requisitos estabelecidos no Recurso Extraordinário no 1.205.530/SP, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5534 e nos artigos 535, §§2o e 4o, do CPC/2015 e 4o, §4o, inciso I, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Ciente do agravo de instrumento n.o 0749049-60.2024.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Observa-se que no agravo de instrumento no 0749049-60.2024.8.07.0000, o Distrito Federal não contesta a legitimidade do autor para cobrar as verbas buscadas nestes autos e reconhecidas por este Juízo na decisão agravada, ocorrendo, portanto, a preclusão em relação a este ponto. Assim, inconteste que há reconhecimento de parcela incontroversa nos autos e que as partes, agora, controvertem quanto ao índice de correção a ser utilizado na atualização do débito reclamado nestes autos. Dessa forma, deverá ser expedido requisitório em relação ao incontroverso de acordo com Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil e Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, art. 4o, §4o, I, e prosseguimento do cumprimento com relação à controvérsia. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, há incidência de honorários de sucumbência independente de impugnação e do resultado desta, nos termos do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. De forma que sobre o valor da parcela incontroversa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil, deve incidir honorários advocatícios no percentual de dez por cento sobre o valor incontroverso. Dessa forma, determino: Quanto à parte controvertida. Os índices já foram fixados na decisão de ID 196230287. Entretanto, o ente distrital impugna a forma de aplicação da SELIC. Considerando que o assunto ainda pende de análise do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território, não há motivo para remessa dos autos à contadoria pois, não se sabe se prevalecerá ou não a decisão deste Juízo. A remessa à contadoria traria apenas mais um trabalho àquele setor que não tem dado conta da crescente demanda em dia, acarretando uma longa demora na análise de cálculos, como de conhecimento geral. Dessa forma, a remessa à contadoria deverá ocorrer apenas quando da definição do parâmetro de correção a ser aplicado, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0749049-60.2024.8.07.0000. Assim, quanto ao valor incontroverso, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0749049-60.2024.8.07.0000. Ocorrendo o trânsito em julgado, tornem-se os autos conclusos para decisão. Quanto à parcela incontroversa: Independente de preclusão desta decisão expeça-se: a) 1 (um) Precatório em nome de THEMISTOCLES ELEUTERIO CRUZ DE SOUZA, CPF n. 120.688.988-88, representado por SOUZA E PEGHINI ADVOGADOS S/S, inscrita no CNPJ n.o 22.313.734/0001-63, registrada na OAB n.o 2520/2015 – R.S., no montante de R$ 213.641,62 (duzentos e treze mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), referente ao valor principal, correção monetária, juros e ao ressarcimento das custas processuais, conforme planilha de cálculos de ID 213733482; b) 1 (um) Precatório em nome de SOUZA E PEGHINI ADVOGADOS S/S, inscrita no CNPJ n.o 22.313.734/0001-63, registrada na OAB n.o 2520/2015 – R.S., no valor de R$ 21.249,02 (vinte e um mil duzentos e quarenta e nove reais e dois centavos), referente aos honorários sucumbenciais, conforme planilha de cálculos de ID 213733482. Se houver necessidade de dados que não constem no cálculo do réu, o que ocasionaria a remessa à contadoria, fica desde já esclarecido que aquela unidade deve apenas indicar os dados, sem atualizar valores. Após, encaminhem-se os precatórios à COORPRE e aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento no 0749049-60.2024.8.07.0000. Com as homenagens deste Juízo, comunique-se ao i. Desembargador-Relator do agravo de instrumento no 0749049-60.2024.8.07.0000 o inteiro teor desta decisão. Intimem-se”. (g.n.) Em seguida, foi inserida nos autos a seguinte certidão: “EM RELAÇÃO À PARCELA CONTROVERTIDA Nos termos da Portaria n° 01/2019, deste 2o Cartório Judicial Único, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0701909-10.2023.8.07.0018. EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA A fim de possibilitar o cumprimento da determinação de ID retro, e tendo em vista a vigência das Portarias GC 23/2019 e/ou GPR 07/2019, deste Tribunal, a(s) qual(ais) estabeleceu(ram) os dados que obrigatoriamente devem ser informados nos ofícios de requisição de pagamento de RPV/Precatório, respectivamente, remeto os autos à contadoria para fins de adaptação/ajuste dos cálculos do valor incontroverso. Sem prejuízo, remeto os autos ao setor competente para que se comunique ao i. Desembargador-Relator do agravo de instrumento no 0749049-60.2024.8.07.0000 o inteiro teor da decisão de ID 217924573.” Verifica-se, portanto, que o recurso prosseguirá somente quanto aos valores controvertidos. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, a concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, o Agravante impugna a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado e requer a concessão de efeito suspensivo, com o fim de evitar o pagamento de valores não devidos. Contudo, é desnecessária a concessão de efeito suspensivo, pois, após a interposição do presente Agravo, o Juiz a quo proferiu decisão condicionando o prosseguimento da execução quanto à parcela controvertida ao trânsito em julgado no presente recurso. Ausente, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora